Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE DNA. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (arts. 217-A c/c 71, caput, do Código Penal), com pena fixada em 20 anos de reclusão em regime fechado. O autor sustenta que a sentença condenatória afronta o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos (art. 621, I, CPP), alegando insuficiência de provas e falhas processuais. Argumenta que a condenação se baseou essencialmente no depoimento da vítima e que, havendo vestígios, a prova pericial deveria ser priorizada. Aponta a ausência de exame de DNA para confirmar a autoria e defende a inexistência de justa causa para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação baseou-se em provas insuficientes, contrariando o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos; (ii) estabelecer se a ausência de exame de DNA compromete a comprovação da autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já examinadas nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.
5. A ausência de exame de DNA não compromete a autoria, pois há outros meios idôneos de prova que sustentam a condenação, conforme reiterada jurisprudência.
6. A preclusão impede a reabertura da discussão sobre a realização do exame de DNA, pois a defesa teve oportunidade de requerê-lo na fase instrutória e não o fez.
7. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação, sendo inviável o acolhimento da pretensão revisional com base em simples alegação de insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP.
2. Nos crimes sexuais, o depoimento da vítima, quando firme e coerente, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente se corroborado por outros elementos probatórios.
3. A ausência de exame de DNA não invalida a autoria do delito quando há outras provas suficientes nos autos.
4. Questões não arguídas na fase instrutória ou recursal encontram-se preclusas, não podendo ser retomadas na revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.809/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.03.2016.
TJDFT, Acórdão 1886480, 0711615-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08.07.2024.
TJDFT, Acórdão 732601, 20120510059823APR, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 07.11.2013.